Tribunal: TJPA
Processo: 0060054-20.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060054-20.2015.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MARCOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0060054-20.2015.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: MARCOS SANTOS SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO NO ART. 267, VI DO CPC/73 E 295, III DO CPC/73. FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. NO CASO EM TELA, NÃO SE VERIFICA A POSSIBILIDADE DE LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. HIPÓTESES DO ART. 12 DO CPC/73. A VALE S.A. É PARTE ILEGÍTIMA PARA PLEITEAR MEDIDA INIBITÓRIA EM NOME DOS SEUS COLABORADORES, VISANDO IMPEDIR, INIBIR E COIBIR ATO ILÍCITO DE TERCEIRO, QUANDO NÃO SE TRATA DA TITULAR DO DIREITO VINDICADO. ADEMAIS,
“NINGUÉM PODERÁ PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO, SALVO QUANDO AUTORIZADO POR LEI (ART. 6º
CPC/73). PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0060054-20.2015.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: MARCOS SANTOS SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VALE S.A. em face de sentença do juízo da vara única de Curionópolis nos autos da ação inibitória ajuizada em face de MARCOS SANTOS DE SOUSA.

Menciona na inicial que o requerido foi vítima de um acidente de trabalho, tendo sido submetido a tratamento custeado pela empresa. Disse que o requerido também buscou indenização por danos morais em processo trabalhista, o que está pendente de julgamento. Mencionou que o réu passou a proferir tratamento inadequado aos funcionários da VALE, do setor de saúde, passando a proferir ameaças aos profissionais de saúde, tendo sido acionado o setor de segurança para garantir a integridade de médicos, psicóloga e assistentes sociais. Disse que o requerido , no dia 29/05/2014 compareceu ao setor de medicina do trabalho, portanto uma faca. Afirmou que no dia 14/08/2014 compareceu a unidade de saúde e passou a exigir uma solução para seu caso, e no dia seguinte retornou ameaçando o médico, Dr Guilherme, dizendo que iria matá-lo. Novamente , no dia 28/08/2005, passou a fazer ameaças veladas ao corpo clínico. Mencionou que no atendimento psicológico o requerido disse que mataria o Dr. Guilherme e depois cometeria suicidio, isso porque este foi considerado apto para o trabalho, mas não concordou com a conclusão médica. Sobre tais fatos foram realizados boletins de ocorrência policial. Mencionou que houve a demissão por justa causa do requerido, devido aos fatos narrados. Situação que trouxe nova ameaça advinda, desta vez, vinda da irmã do requerido, sendo direcionada para a assistente social da Vale. Disse que com o objeto de manter a integridade física e a vida de seus funcionários, ingressou com a presente demanda, a fim de obter tutela inibitória, para que o réu ficasse impedido de realizar qualquer ato de impedimento ou ameaça à empresa autora, seus prepostos, empregados ou terceirizados.

O juízo singular extinguiu o processo sem resolução de mérito , nos moldes do art. 267, VI do CPC/73 e 295, III do CPC/73, mencionado o julgador que o fato de a autora ser empregadora das pessoas ameaçadíssimos, isso por si só não lhe garante legitimidade e interesse processual, não sendo possível ingressar com demanda para buscar direito de terceiro. ,enciumou que as condutas criminosamente mencionadas devem ser processadas no juízo criminal, mediante a representação das vítimas. Condenou em custas.

Na apelação, alegou que possui legitimidade para intentar em juízo em defesa de seus prepostos e empregados, sendo estes representantes da empresa, que atuam e proferem decisões representando-a. Disse que é dever do empregador garantir um ambiente de trabalho sadio e proteger seus funcionários de assédios morais. Disse que não pode se omitir de sua função para que não seja responsabilizada civilmente pela lesão sofrida por seus empregados. Requereu que fosse afastada a ilegitimidade firmada e a retomada do processo para concessão da medida judicial requerida.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0060054-20.2015.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: MARCOS SANTOS SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal, tendo a sentença sido proferida sob a égide do CPC de 1973, pelo que se utilizará deste diploma legal para apreciar o feito, e, decorrência do previsto no enunciado administrativo n. 2 do STJ.

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, considerando o julgador que a parte autora não tinha interesse processual e nem legitimidade para ingressar com a demanda.

Afirma a recorrente que possui legitimidade para ingressar com a presente demanda, devido o dever de oferecer aos seus funcionários um ambiente sadio e proteger seus funcionários de assédios morais.

A legitimidade para atuar como parte no processo, por possuir, em regra, vinculação com o direito material, é conferida, na maioria das vezes, somente aos titulares da relação de direito material.

O CPC/73 continha, entretanto, raras exceções nas quais a legitimidade decorre de situação exclusivamente processual (legitimidade extraordinária), conforme se verifica no art. 12, nos seguintes termos

Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por seus procuradores;

II - o Município, por seu Prefeito ou procurador;

III - a massa falida, pelo síndico;

IV - a herança jacente ou vacante, por seu curador;

V - o espólio, pelo inventariante;

VI - as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os designando, por seus diretores;

VII - as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens;

VIII - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil (art. 88, parágrafo único);

IX - o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico.

Ademais, conforme norma inserida no art. 6º do CPC/73, consta que
“Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.

Sendo assim, a Vale S.A. é parte ilegítima para pleitear MEDIDA INIBITÓRIA em nome dos seus funcionários, que sofreram ameaças de ex-funcionário, uma vez que a ofensa possivelmente sofrida pelos funcionários mencionados, se refere ao foro íntimo do ofendido, não sendo cabível que a empregadora Vale ingresse com demanda que vise impedir, inibir e coibir ato ilícito, quando não se trata da titular do direito vindicado, sendo pertinente a extinção do feito nos moldes do art. 267, VI do CPC/73 e 295, III do CPC/73

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - PESSOA JURÍDICA - PERSONALIDADE DISTINTA DA PESSOA FÍSICA - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC - SENTENÇA CONFIRMADA. - As pessoas jurídicas têm existência e personalidade jurídica distinta de seus membros, ou do procurador que as represente. Assim, devia, a própria empresa, ter figurado no polo ativo da demanda, ainda que tal fato se dê em representação por quem de direito (art. 12, CPC).

(TJ-MG - AC: 10701140166623001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data de Publicação: 12/06/2015)

Incabível ainda a alegação de que a empresa poderia ser responsabilizada na hipótese de não ajuizar a presente demanda posto que os fatos narrados e sofridos pelos funcionários da VALE não foram promovidas pela empresa e nem por quem a representava, de modo que bem asseverou o julgador de piso que as ameaças dirigidas aos ditos funcionários se tratam de crimes que se processam mediante a representação da vítima perante o juízo criminal.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023